Tribunal: TJMT
Processo: 1017239-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017239-85.2021.8.11.0000
Impetrante: Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Kelly Aparecida Barbosa da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kelly Aparecida Barbosa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática do delito de tráfico de drogas.
Em síntese, o impetrante argumenta que está caracterizado o excesso de prazo da segregação cautelar, que já dura quase quatro meses, sem que a denúncia tenha sido sequer recebida.
Ademais, alega que a paciente possui duas filhas menores de 12 anos, que dependem exclusivamente dela, daí por que seria impositiva a concessão da prisão domiciliar.
Com tais considerações, requer, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 103181968).
Junta documentos (Ids. n. 103181969 a 103181975).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, a aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.
Portanto, à primeira vista, o fato de terem se passado menos de quatro meses desde a prisão em flagrante da paciente não é suficiente para o reconhecimento do aventado constrangimento ilegal, fazendo-se impositiva a requisição de informações detalhadas e atualizadas acerca do trâmite processual à autoridade apontada como coatora, para que a questão possa ser enfrentada com o devido cuidado pelo órgão colegiado.
Quanto ao suposto cabimento da prisão domiciliar, registre-se que a matéria já foi analisada por esta Corte Estadual no julgamento de outro writ impetrado em benefício da paciente, como se depreende da ementa do respectivo acórdão:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA – CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – INVIABILIDADE – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – BENEFICIÁRIA DA PRISÃO DOMICILIAR QUE VOLTOU A PRATICAR CRIME – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – RISCO CONCRETO A CRIANÇA MENOR – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A IMPEDIR A DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143641/SP, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva da acusada, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do art. 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que em liberdade voltará a cometer novos crimes, considerando tratar-se de paciente que já responde outra ação penal, evidenciada a recalcitrância.
Inviável a concessão da prisão domiciliar à paciente, porquanto mesmo gozando do benefício de prisão domiciliar pela prática de outro crime, voltou a praticar novo delito, colocando em risco e prejuízo a educação dos seus filhos menores.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública” (TJMT, Habeas Corpus n. 1009215-68.2021.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7.7.2021).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator